Tribunal: TJES
Processo: 0003210-28.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003210-28.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE LIBERATO PECANHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0003210-28.2017.8.08.0014

Recorrente
:
ROSILENE LIBERATO PECANHA

Recorrido
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Compulsando o Recurso Inominado (fls. 27/46) interposto por
ROSILENE LIBERATO PECANHA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença proferida carece de reforma;
b)
que é ilícita a incidência do ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST;
c)
que

deve ser reformada integralmente a sentença, para o fim de julgar totalmente procedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve restituir à parte autora os valores atinentes à transferência do encargo financeiro (ICMS), diversamente do que foi definido no comando sentencial da origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Salvo melhor juízo, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

4.
Após a
suspensão
dos processos da presente matéria, o
TEMA REPETITIVO N° 986
, que submeteu à julgamento a questão da
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, firmou a seguinte tese:
“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
.

5
. O referido julgamento ocorreu em 13/03/2024, tendo sido o acórdão publicado em 29/05/2024.

6
. Portanto, faz-se necessária a manutenção da sentença objurgada, para o fim de manter a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida inalterada a sentença de improcedência, nos termos acima expostos.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

___________

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)